Tribunal: TJMT
Processo: 1004142-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004142-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Nulidade, Multa de 10%, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O LAR EIRELI - EPP - CNPJ: 10.529.146/0001-82 (AGRAVADO), KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - CPF: 729.448.461-91 (ADVOGADO), TAIS GIOVELLI - CPF: 052.154.601-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE – EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - PEDIDO DE REDUÇÃO DOS ASTREINTS – MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU – VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO – INTIMAÇÃO VIA SISTEMA/PORTAL ELETRÔNICO – VALIDADE DO ATO INTIMATÓRIO –DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não configura cerceamento de defesa, se a decisão que deferiu a fixação dos astreints foi embasada em outros elementos de prova presente nos autos, além da total ausência de comprovação da parte quanto ao cumprimento da liminar deferida. 2. Não podem ser conhecidas diretamente pelo Tribunal de Justiça matérias não suscitadas em Primeiro Grau, sob pena de suspensão de instância. 3. A Corte Especial do STJ assentou o entendimento de que “a Lei n. 11.419/2006 prevê dois tipos de intimações criados para atender a evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais”, e uniformizou a orientação interpretativa de que “há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica” (STJ - Corte Especial - EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 19/5/2021).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de
“Cumprimento de Sentença interposta nos autos da Ação de Tutela Antecipada de Caráter Antecedente”
(Número Único 1011488-40.2023.8.11.0003), ajuizada pela agravante contra COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O LAR EIRELI - EPP, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante (cf. Id. no 139336952 dos autos de origem).

A agravante diz apresentou exceção de pré-executividade, em razão das omissões contidas na decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada anteriormente pela agravante.

Enfatizando que questões de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer momento, alega que “
não houve a regular intimação pessoal da agravante quando da majoração das astreintes
” que são objeto do cumprimento de sentença, mas tão somente dos patronos constituídos, daí porque é nula a execução

Aduz, também, que a “excepta juntou aos autos um documento novo, datado de 15/06/2023, que não havia sido apresentado nos autos até o momento”, e, embora o documento tenha sido levado em consideração pela magistrada, a executada não foi intimada para se manifestar, o que tão enseja nulidade.

Por fim, sustenta que deve ser reduzida a multa aplicada, pois “
perfaz a quantia de R$60.086,30 (sessenta mil e oitenta e seis reais e trinta centavos), valor esse que quase está atingindo o valor do dano material devido”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a decisão agravada seja reformada, para “
reconhecer a inexigibilidade das astreintes
”, bem como, o
“cerceamento de defesa por ausência de intimação quanto a documento novo”
; subsidiariamente, que seja determinado o
“cancelamento ou pelo menos a redução das astreintes”
; de imediato, pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada (cf. Id. n. 203526696).

A decisão vinculada ao Id. no
204445681
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
207960172
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Situando a questão, pugna a parte executada seja declarada inexigível a multa imposta pelo descumprimento da liminar, em razão da ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer. Na sequência, manifesta-se pelo reconhecimento da nulidade por cerceamento de defesa, já que não fora intimada acerca de documentos que serviu de fundamento para a sentença.

Com relação à ausência de intimação pessoal, ressalto que em sendo a executada está relacionada entre as empresas com citação eletrônica prevista no Provimento 11/2012, o qual prevê que a intimação eletrônica supre a necessidade de intimação pessoal disposta na Súmula 410 do STJ.

Logo, em tendo sido a multa imposta na mesma decisão que determinou a citação e tendo sido a executada citada e intimada, tanto que ofereceu defesa no prazo legal, não há falar em necessidade de intimação pessoal e, por conseguinte, não há nulidade a ser declarada.

(...)

No tocante à ocorrência de cerceamento de defesa, afirma a parte executada ter a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença adotado como fundamento documento do qual não lhe fora oportunizada manifestação nos autos

Ocorre que a decisão não utilizou exclusivamente o documento encartado em id. 120755231 para justificar a rejeição da impugnação, mas também a ausência de prova nos autos da ação de conhecimento de que a liminar fora cumprida em data diversa daquela informada pela exequente.

Assim, era ônus da executada a juntada de documentos, ainda na ação de conhecimento, que comprovassem a data do cumprimento da liminar, o que não fez.

Desta feita, não há falar em cerceamento de defesa, já que à executada foram franqueadas todas as possibilidades de produção de provas, porém não logrou êxito em refutar os argumentos da exequente Por tais fundamentos, REJEITO a exceção de pré-executividade e determino o prosseguimento do feito.

De início, relembro que o Agravo de Instrumento é um recurso “
secundum eventum litis
” e, portanto, tem seu espectro de análise restrito ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, nos exatos moldes e limitações da matéria levada à cognição do juízo naquele momento, não podendo o Tribunal extrapolar para questões de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que toda e qualquer pretensão lateral deve inicialmente ser suscitada em Primeiro Grau, ainda que sejam afetas a matérias de ordem pública.

Assim, como não houve pedido de redução do valor das astreints em Primeiro Grau, essa questão não pode ser conhecida diretamente por esta Corte, sob pena de supressão de instância

Nesse sentido é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

“EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA CC CANCELAMENTO DE REGISTRO DE MATRÍCULA – PRESCRIÇÃO/CARÊNCIA DA AÇÃO/AUSÊNCIA DE INTERESSE/EXCESSO DE EXECUÇÃO/IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – PONTOS NÃO APRECIADOS PELO JUÍZO “A QUO” –SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PONTOS NÃO CONHECIDOS – (...) Não pode em sede de agravo de instrumento o Tribunal se pronunciar a respeito de questão ainda não examinadas pelo juízo de origem, sob pena de incorrer em Supressão de Instância, ainda que consista em matéria de ordem pública” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAI 1017475-03.2022.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022).

Insurge ainda o agravante sobre a ausência de intimação válida, alegando que “
não houve a regular intimação pessoal da agravante quando da majoração das astreintes

A
Corte Especial

do eg. STJ assentou o entendimento de que “
a Lei n. 11.419/2006 prevê dois tipos de intimações criados para atender a evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais
”, uniformizando a orientação interpretativa de que “
há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas
”
(
STJ -
Corte Especial
-
EAREsp n
.
1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021)
.

No mesmo sentido:

“EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INTIMAÇÃO VIA PORTAL ELETRÔNICO. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. 1. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, havendo duplicidade de intimações, prevalece a realizada pelo portal eletrônico sobre aquela efetivada com a publicação no Diário de Justiça. 2. Viabilizada a consulta eletrônica em 31/5/2019, é tempestivo o recurso especial protocolado em 25/6/2019, tendo em vista o decêndio previsto no art. 5o, § 3o, da Lei n. 11.419/2006. 3. Embargos de declaração acolhidos para afastar a intempestividade do recurso especial” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.747.499/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 17/6/2022)

A decisão agravada considerou válida a intimação da agravante ao entender que “
a executada está relacionada entre as empresas com citação eletrônica prevista no Provimento 11/2012, o qual prevê que a intimação eletrônica supre a necessidade de intimação pessoal disposta na Súmula 410 do STJ” e, portanto, “em tendo sido a multa imposta na mesma decisão que determinou a citação e tendo sido a executada citada e intimada, tanto que ofereceu defesa no prazo legal, não há falar em necessidade de intimação pessoal e, por conseguinte, não há nulidade a ser declarada”.

É sob essa perspectiva, considerando que ambas as formas de intimação (sistema eletrônico ou diário oficial) são igualmente aptas a ensejar a válida intimação das partes, que se formou a invariável jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça de que, “
tratando-se de processo eletrônico, a ausência de publicação da sentença no Diário Oficial não caracteriza nulidade processual, tendo em vista que a intimação dos advogados é realizada em portal próprio na forma da Lei no. 11.419/2006, dispensando-se a publicação no órgão oficial, sobretudo verificando dos autos que os atos anteriores foram realizados em consonância com o cadastramento dos causídicos, na forma do art. 2o desta Lei
” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - RAC no 1044531-87.2019.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022).

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, também sem razão a agravante. Não há qualquer reparo a ser feito à decisão, já como bem fundamentou o Juízo “
a decisão não utilizou exclusivamente o documento encartado em id. 120755231 para justificar a rejeição da impugnação, mas também a ausência de prova nos autos da ação de conhecimento de que a liminar fora cumprida em data diversa daquela informada pela exequente”, logo “era ônus da executada a juntada de documentos, ainda na ação de conhecimento, que comprovassem a data do cumprimento da liminar, o que não fez”.

A decisão não se valeu apenas no documento citado pela agravante, mas sim, no apoio confirmatório de outros elementos dos autos, e só o fato da agravante ter ficado inerte quanto a prova do cumprimento da liminar, não parece suficiente para afastar a condenação imposta, ou validar o alegado cerceamento de defesa.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024